Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727090-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: PABLO ENEAS DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão ID origem 199262673, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0721987-42.2024.8.07.0001, ajuizada por PABLO ENEAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor para suspender a decisão que o eliminou da lista reservada a candidatos negros/pardos do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista Jurídico da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, regido pelo Edital n. 1 – FINEP, de 3 de novembro de 2023, mantendo-o classificado entre os cotistas. Nas razões recursais, o agravante argumenta que é apenas o executor do certame e que a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep é a responsável pela convolação dos atos por ele praticados, razão pela qual deve compor o polo passivo, em litisconsórcio necessário. Afirma que o agravado foi aprovado nas provas objetiva e discursiva do certame e, consequentemente, foi convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, realizado presencialmente. Conta que o agravado não foi considerado pessoa negra (preta ou parda) pela comissão avaliadora, segundo o critério fenotípico, por ter pele clara e traços afilados e prosseguiu no certame em relação às vagas de ampla concorrência. Defende que o parecer da banca examinadora foi devidamente motivado e que a apresentação de fotografias não serve de base para impugná-lo, visto que a imagem pode destoar da realidade pela influência de diversos fatores (como a fonte luminosa, a exposição à radiação solar e a sensibilidade do equipamento). Assevera que os critérios de avaliação e seleção estão em conformidade com a Constituição Federal – CFRB, com a Lei n. 12.990/2014 e com os princípios do Direito Administrativo e prezam pelo tratamento igualitário, bem como que o agravado não impugnou os termos do Edital de Abertura no prazo estabelecido. Aponta que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme disposto no Tema n. 485 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, fixado em sede de repercussão geral, aplicável a todas as avaliações de concursos públicos. Sustenta, assim, que a decisão impugnada incorreu em violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade estrita, da isonomia e da vinculação ao edital, assim como aos arts. 926, caput, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, além de implicar em prejuízo ao Erário – pois a participação do agravado nas demais fases do concurso gera despesas para a Administração Pública. Quanto ao perigo da demora, a justificar o deferimento da tutela de urgência recursal, aponta o risco do efeito multiplicador de decisões como a recorrida, o prejuízo irreversível aos cofres públicos, “[...] pois o Estado não poderá reaver do candidato os valores gastos com a sua participação nas fases do certame ocorridas após a eliminação e, principalmente, com a sua formação.”, o tumulto ao certame e a insegurança jurídica – visto que o deferimento de liminares a candidatos tornam o resultado final precário. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso; o deferimento da antecipação de tutela de forma liminar, para que a decisão recorrida seja suspensa; e, no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado, de modo a reconhecer que a pretensão do agravado viola as regras editalícias e manter a sua eliminação do certame. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 61400063. O agravado apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O agravante interpõe Agravo Interno. O agravado requer o não provimento, em contrarrazões. A Procuradoria da Justiça oficia pela não intervenção. Em atenção ao despacho ID 67909462, o Juízo de 1o Grau noticia a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgo prejudicado o Agravo Interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator